Tribunal: STF
Processo: ARE 1309665
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, §1º, INCISO III, CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    1)-PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 168, DO CÓDIGO PENAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETENDIDO TRATAMENTO DADO PELO ART. 168-A, DO REFERIDO ESTATUTO REPRESSIVO, EM ESPECIAL, EM SEU § 2º, QUE POSSIBILITA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA RESTITUIÇÃO DA RES. TESE NÃO ACOLHIDA. DISPOSITIVOS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LACUNA A SER INTEGRADA MEDIANTE USO DE ANALOGIA. VÍCIO AFASTADO.
    2)-CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 2.1)-PLEITO ABSOLUTÓRIO POR: 2.1.1)-AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO. TESE NÃO ACOLHIDA. APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, FALSIFICOU ASSINATURA E DOCUMENTOS, A FIM DE LOGRAR ÊXITO NO INTENTO DELITOVO. RÉU QUE, ADEMAIS, ASSINOU CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSIM COMO EXPLANOU, EM JUÍZO, O MODUS OPERANDI UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.1.2)-ADUZIDA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PENAL, ANTE O PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL, NÃO ESTANDO ESTA ADSTRITA ÀQUELA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2)-DOSIMETRIA PENAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO, PREVISTA NO ART. 168, § 1º,INC. III, CP. NÃO ACOLHIMENTO. VÍNCULO EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar haja vista que, para se averiguar a suposta violação à Carta Constitucional, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional invocada pelo acórdão recorrido, em especial o Código Penal. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARe nº 1.216.479/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.137.985/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 933518-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/16)
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária. Condenação. 4. Alegações de inépcia da denúncia e atipicidade das condutas. Súmula 279. Pedidos que demandam reanálise da instrução probatória. 5. Violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Súmula 636. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 895272-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/15)
    “RECURSO. Extraordinário. Criminal. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 5º, X, LV, LVI, LVII, LXVII e § 2º, e art. 93, IX, da Constituição Federal. Necessidade de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta. Agravo não conhecido. Alegações de desrespeito a garantias constitucionais, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.” (AI nº 768779/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/4/10)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente